Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de bem indivisível. Coproprietário não executado.
Admite-se a penhora de quota parte de bem imóvel que deverá ser levado integralmente à praça, resguardando-se ao coproprietário não executado parte do preço da arrematação, proporcional à fração de que é titular (CPC 843).